Tribunal: CARF
Processo: 15758.000494/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000494/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.202 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
SYR DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal limitam-se às
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil
e idônea.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Súmula CARF
no 38.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000494/2009-93
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.202 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000494/2009-93

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-63.872 - 7a Turma
da DRJ/RJ1 (e-fls. 433 e ss), verbis:
Trata o presente processo de impugnação (fls. 131-145) contra o crédito
tributário constituído mediante Auto de Infração lavrado contra a pessoa física
em epígrafe, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2005, que apurou crédito tributário da ordem de R$ 1.150.874,96.
Em 09/02/2009 foi instaurado procedimento fiscal mediante MP no 08.1.14.00-
2009.00037-0, a fim de verificar inconsistências constatadas entre os
rendimentos informados em Declaração de Ajuste Anual simplificada (fls. 05-
07) e a movimentação financeira experimentada no período.
Ao agora fiscalizado foram solicitados comprovantes de rendimentos, informes
anuais, extratos bancários e documentos relativos a empréstimos concedidos ou
recebidos (fl 03). Respondeu o contribuinte anexando extratos de 3 contas
bancárias, a saber:
BANCO BANESPA (Agência 0196 c/c 6260-7), BANCO SANTANDER
(Agência 00222 c/c 42858020) e BANCO HSBC (Agência 0200 c/c 11629-30),
às fls. 09-61.
Em 03/03/2009 foi firmado o Termo de Intimação e Recebimento de
Documentos para acompanhar a entrega de informes de rendimentos, extrato e
composição judicial realizada entre o contribuinte e a empresa Breda
Transportes (fls. 62-75).
Em 28/04/2009, o contribuinte foi instado a discriminar fontes pagadoras de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, isentos e não-tributáveis
e aplicações financeiras que compuseram sua Declaração de Bens (fls 76-81).
Em 27/07/2009, a Fiscalização apresenta ao contribuinte relação de créditos
depositados nas contas-corrente acima mencionadas para efeito de comprovação
da origem de recursos mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
sob pena de os ver oferecido à tributação com base no art 42 da Lei no 9.430, de
1996. O interessado informa ser necessária a participação dos Bancos
envolvidos pedindo prorrogação de prazo (fls 87-94).
Em duas outras oportunidades (14/09/2009 e 27/10/2009) a Fiscalização voltou
a cobrar esclarecimentos do contribuinte, reiterando que os créditos de origem
não comprovada seriam entendidos como omissão de rendimentos (fls 95-99).
Como os atos se mostraram infrutíferos e diante dos elementos de prova
colecionados, a Fiscalização lavrou Auto de Infração (fls 121-128),
consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal de fls 100- 121, apurando
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, perfazendo total de R$
1.944.431,52.
Cientificado da exigência em 23/11/2009 na pessoa de seu procurador, a parte
apresentou impugnação de fls. 131-145, datada de 23/12/2009 e acompanhada
de documentos de fls 150-428, na qual defende a revisão integral do lançamento
mediante a seguinte argumentação:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.202 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000494/2009-93

 Acusa o lançamento de incorrer em vício formal insanável ocasionador
de anulação, uma vez que a tributação não foi efetuada mês a mês,
segundo Lei no 7.713, de 1988, mas sim anualmente.
 Traz jurisprudência de diversos tribunais para sustentar seu entendimento.
 No mérito, diz não ter havido omissão de rendimentos tal como apurada,
pois inexiste relação entre movimentação bancária e renda auferida no
seu entender. Explica ter trabalhado como intermediador na compra e
venda de carros no período em comento e todos os valores levados a
depósito nas suas contas bancárias tinham nesta atividade sua
explicação.
 Assevera que a Fiscalização desconsiderou que seus outros rendimentos
(aposentadoria, indenização, saldos em bancos, etc) seriam hábeis a
justificar os depósitos realizados.
 Acusa a fiscalização de ter considerado como depósito sem origem
comprovada valores sacados de aplicação financeira e depositados em
conta corrente, bem como valores sacados em um banco e depositados
em outro. Exemplifica mencionando duas situações:
a) depósito de R$ 52.000,00 efetuado no BANESPA em 06/12/2005
coincidente em data e valor a débito na conta do impugnante no
HSBC (cópia de cheque em anexo).
b) no Banco Santander, nos dias 21/11/2005 e 29/11/2005, foram
considerados como depósito sem origem comprovada e são
meros resgates de aplicações financeiras.
 Acresce que o art 42 da Lei no 9.430, de 1996, lei de menor status,
afronta o art 43 do CTN ao tributar fato que não revela aquisição de
riqueza nova nem acréscimo patrimonial. Suporta sua argumentação em
Acórdão no 102-46139 proferido pela Segunda Câmara do antigo
Conselho de Contribuintes.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ, de modo a reputar
comprovado o crédito de R$ 52.000,00, recebido na conta BANESPA em 02/12/2005 por
compensação de cheque, mantendo o restante da exigência.
Cientificado, em 07/04/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 446 e
ss), em 02/05/2014. Em suma, reitera as alegações da impugnação no que diz respeito às
matérias que permaneceram em lide.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por suposto vício formal, sob o
fundamento de não terem sido tributados os rendimentos reputados omitidos considerada a
periodicidade mensal.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.202 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000494/2009-93

Ainda que se acolhesse essa tese, não se trataria de nulidade, posto que não se
subsumi a nenhuma das hipóteses de previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal.
Também não cabe o acolhimento da tese do vício formal, ainda que enfrentada
sob o enfoque do mérito do lançamento. Ocorre que os créditos bancários, apurados e
consolidados mensalmente, ao teor de auto de infração às e-fls. 124 e 125, sujeitam-se à
tributação do imposto de renda no ao ajuste anual, conforme preceitua a súmula CARF no 38,
que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No mérito, não merece reparo a decisão de pisto.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 199, plenamente em vigor, e de aplicação obrigatório
pela autoridade lançadora, instituiu presunção de omissão de rendimentos em relação aos
créditos verificados nas contas bancárias e de investimento do sujeito passivo sempre que este,
regularmente intimado, deixe de comprovar, de forma individualizada, e mediante documentação
idônea, a origem dos respectivos recursos.
Não se tributam os depósitos bancários; e sim, a renda que deles se presume, por
força de lei, em perfeita harmonia com o inciso II do art. 43 do CTN, não se vislumbrando a
dicotomia aventada pelo Recorrente. Trata-se de presunção relativa, cujo afastamento incumbe
ao sujeito passivo.
O ônus de comprovar a origem é do contribuinte, prescindindo da prova, pelo
fisco, do efetivo acréscimo patrimonial. Entendimento diverso implicara negar a validade da
presunção legal instituída em favor do fisco, em grave violação ao principio da legalidade.
Alegações genéricas de que a movimentação bancária estaria respaldada por
rendimentos declarados; prévia disponibilidade financeira; ou que decorreriam de atividade de
compra e venda de veículos, sem que tenham sido aparentados documentos idôneos e
comprobatórios de cada um dos créditos, não afastam a presunção legal.
Quanto aos supostos créditos ocorridos nos dias 21/11/2005 e 29/11/2005, no
banco Santander, que o Recorrente alega ter origem em resgate de aplicação financeira, nada foi
computado a esse titulo, na infração, ao teor da relação de e-fls. 106 e 107.
Do exposto, não obstante as razões recursais, incluída a jurisprudência citada, que,
no conjunto, são enfrentadas e refutadas nesse voto, é de se manter hígida a decisão recorrida.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.202 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000494/2009-93

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital